Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-06.2026.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-06.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ADELAR ROBERTO PINOW - CPF: 828.597.959-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA NO PRAZO. SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de emenda da inicial no prazo assinalado pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se a extinção decorreu de abandono da causa ou de indeferimento da petição inicial por ausência de emenda; (ii) se a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio supre a exigência de intimação pessoal da instituição financeira; e (iii) se a indicação do veículo apenas em grau recursal é apta a sanar vício da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito não decorreu de abandono da causa, mas do indeferimento da petição inicial, diante do descumprimento de determinação de emenda destinada à correção de vício indispensável ao regular processamento da ação, hipótese regida pelo art. 321, p.u., e pelo art. 485, I, do CPC.

4. A individualização do bem em ação de busca e apreensão constitui elemento essencial à análise da pretensão liminar e ao eventual cumprimento do mandado, pois delimita o objeto da medida constritiva e impede a prática de ato judicial sobre bem insuficientemente identificado.

5. Ainda que se examinasse a controvérsia sob a perspectiva do abandono da causa, a intimação eletrônica dirigida à instituição financeira em portal próprio possui eficácia de intimação pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A complementação da petição inicial somente em grau recursal não supre a inércia da parte diante de determinação expressa do Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da finalidade do art. 321 do CPC e de indevida transferência ao segundo grau da regularização de pressuposto necessário ao desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial autoriza o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio possui eficácia de intimação pessoal para instituição financeira. 3. A indicação dos dados do bem apenas nas razões de apelação não sana vício da petição inicial que deveria ter sido corrigido no prazo assinalado pelo Juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1º, 321, parágrafo único, 485, I, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, p. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001098-06.2026.8.11.0003, ajuizada em face de Adelar Roberto Pinow, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que a extinção do feito, embora formalmente amparada no art. 485, inciso I, do CPC, teria ocorrido, na prática, por abandono da causa, pois decorrente de sua inércia em promover ato processual determinado pelo Juízo. Defende, por isso, que deveria ter sido previamente intimada pessoalmente para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que não teria ocorrido.

Afirma que não houve expedição de mandado de intimação pessoal ou aviso de recebimento, razão pela qual a sentença seria nula. Aduz, ainda, que o vício apontado foi sanado no primeiro momento oportuno, informando, nas razões recursais, os dados do veículo constantes do contrato de financiamento, referentes ao automóvel Renault Kangoo Express HI-Flex 1.6 16V, ano/modelo 2013, placa OBE4001, chassi 8A1FC1415DL419019.

Argumenta que a extinção do processo violou os princípios do acesso à justiça, da economia processual, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, por configurar medida prematura e excessivamente formalista. Sustenta que demonstrou interesse no prosseguimento da demanda e que a irregularidade poderia ser sanada sem prejuízo às partes ou ao desenvolvimento válido do processo.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 19/01/2026 e, em 20/01/2026, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a instituição financeira apresentasse documentos comprobatórios da mora e comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da distribuição. A determinação foi reiterada em 27/01/2026 e, após pedido de dilação de prazo formulado pelo banco, houve deferimento em 15/02/2026.

Posteriormente, em 06/03/2026, o Juízo singular determinou nova emenda da inicial, desta vez para que a autora informasse, no prazo de 48 horas, qual veículo pretendia ver apreendido, diante da ausência de informações suficientes na exordial, sob pena de extinção do feito, nos termos dos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC.

Decorrido o prazo sem o atendimento da determinação, foi proferida a sentença recorrida, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nesse contexto, não se trata de extinção por abandono da causa, mas de indeferimento da petição inicial por ausência de regularização do vício apontado pelo Juízo, hipótese expressamente disciplinada pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, não cumprida a diligência de emenda ou complementação, a petição inicial será indeferida. Por consequência, aplica-se o art. 485, inciso I, do CPC, e não a hipótese do inciso III, relativa ao abandono da causa.

De toda forma, ainda que se admitisse
a aplicação da lógica do abandono da causa, a tese recursal também não prosperaria. Tratando-se de instituição financeira, a intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 4. A Lei nº 11.419/2006, em seu artigo 5º, §6º, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

Também não procede a alegação da apelante de que teria sanado o vício apenas em grau recursal, ao indicar os dados do veículo nas razões de apelação. A emenda da inicial deve ser realizada no prazo assinalado pelo Juízo de origem, sobretudo em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, na qual a individualização do bem e a comprovação da mora constituem elementos indispensáveis à própria análise da pretensão liminar e ao cumprimento de eventual mandado.

Admitir a complementação da inicial somente em apelação esvaziaria a finalidade do art. 321 do CPC e permitiria que a parte autora permanecesse inerte diante de determinação judicial expressa, transferindo ao segundo grau a regularização de pressuposto necessário ao regular processamento da ação.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026